Tribunal: TJDFT
Processo: 0748379-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0748379-61.2020.8.07.0000 AGRAVADO: MAURICIO MATOS MENDES AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta por MAURICIO MATOS MENDES (processo n. 0704328-38.2020.8.07.0008), que deferiu o pedido de tutela urgência, de natureza antecipada, para determinar que a ora agravante disponibilizasse o medicamento STIVARGA/REGORAFENIBE para o tratamento médico do autor, custeando as despesas necessárias à sua aquisição e fornecimento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária. Em apertada síntese, aduz a agravante que é entidade de autogestão, não se lhe aplicando o Código de Defesa do Consumidor, de modo que não há falar em negativa arbitrária de cobertura ao segurado, pois o tratamento requerido não está previsto no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), rechaçando a prática de ato ilícito, além do que não estaria obrigada a fornecer medicação sem a devida prescrição médica fundamentada, sendo insuficiente o relatório juntado aos autos. Aponta, então, a possibilidade de sofrer lesão grave de difícil reparação, porquanto arcará com os custos do medicamento, bem como a plausibilidade dos fundamentos recursais, para pedir a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, alternativamente, que seja estendido o prazo para cumprimento da tutela de urgência e reduzida a multa por descumprimento ou a substituição do medicamento “por outros que estão disponíveis no rol de tratamento da ANS e que fazem parte da política de quimioterápicos da GEAP”. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, em que pese aos fundamentos da decisão combatida e mesmo em se tratando de juízo de cognição sumária, vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão combatida, haja vista, sobretudo, a insuficiência de elementos trazidos nos documentos apresentados no bojo da ação originária para moldar a necessidade do fornecimento do medicamento prescrito ao autor e, assim, justificar o deferimento da tutela de urgência, com as vênias devidas. A rigor, dos relatórios e prescrições juntados ao processo originário (n. 0704328-38.2020.8.07.0008) colho a ausência de informações suficientes para a indicação clínica do medicamento em questão e a sua premente necessidade no tratamento aplicado ao ora agravado, nem dos efeitos que decorreriam da sua não utilização no caso específico, e ainda de eventuais tentativas frustradas de outros fármacos, a afastar a possibilidade de substituição, conforme se tem exigido em hipóteses similares. Por outro lado, é nítida a possibilidade de prejuízos de difícil reparação imputáveis à parte agravante, com a imposição do custeio do medicamento, sob pena de multa por descumprimento, de maneira que se recomenda a suspensão da eficácia da decisão agravada, até que a matéria seja devidamente esmiuçada por ocasião do julgamento do mérito recursal. Com esses fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado, para suspender a eficácia da decisão agravada, até que se proceda ao julgamento do mérito do presente recurso. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 13 de novembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator